Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária. edição e cancelamento do enunciado 603 DA SÚMULA DO STJ. natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada À instituição financeira. Resolução BACEN 4.790/2020. NORMATIZAÇÃO DE situação já vigente pela natureza do contrato. possiblidade de o consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO credor para reaver o crédito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante se verifica dos fundamentos da decisão recorrida, o juízo formou se convencimento diante da não apresentação dos instrumentos contratuais pela consumidora e somado ao entendimento de que a Resolução BACEN 4.790/2020 somente seria aplicável aos contratos firmados após sua vigência.
2. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução.
3. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução.
4. Contudo, importa salientar que aqui se cuida exclusivamente da possiblidade de o consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonerá-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.